Tribunal: TJPA
Processo: 0006694-46.2013.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006694-46.2013.8.14.0201

RECORRENTE: ADRIANO LOPES SANCHES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PELEIO PELA
ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM
.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR PELO MAGISTRADO.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU
IMPRONÚNCIA DO RÉU
. ACOLHIMENTO PARA IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE, NEM INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITUOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a existência de excesso de linguagem é necessário que haja na sentença, o uso excessivo na adjetivação ou, o exagero na avaliação de teses defensivas. Hipótese essa, que não ocorreu na espécie.

2. A absolvição sumária exige prova de suas hipóteses, também p
recisa da e
xistência manifesta de causa excludente da ilicitude, da existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade
. O que não se faz presente no caso dos autos.

3.
A pronúncia exige provas suficientes para submeter o acusado a júri, a absolvição exige um conjunto probatório que demonstre alguma das hipóteses previstas no art.
415
do
CPP
.
No caso dos autos, inexiste qualquer suporte fático, íntegro, capaz de dar cabimento a pronúncia do recorrente.

4. Recurso Parcialmente Provido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 18 de outubro de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006694-46.2013.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RECORRENTE:
ADRIANO LOPES SANCHES

VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (OAB – 11505 / PA)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ADRIANO LOPES SANCHES
, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém (Id. 11314301).

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado, no dia 01.09.2022, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, por ter, supostamente, ceifado a vida da vítima
RÔMULO GLADISON SOUSA DA SILVA
, no dia 16.09.2013, com 04 (quatro) disparos de arma de fogo.

Contra a decisão de pronúncia, a defesa interpôs Recurso (Id. 11314303), requerendo:

i)
Preliminarmente, a anulação da pronúncia, por excesso de linguagem; e,

ii)
No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente, ou por sua absolvição sumária.

Em contrarrazões recursais (Id. 11314310), a representante do Parquet requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

Em juízo de retratação (Id. 11314311), o magistrado de piso manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

O MP de 2º grau, manifestou-se por manter a decisão de pronúncia proferida em face de ADRIANO LOPES SANCHES (id. 12326720)

Belém, 18 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o que reclama o seu conhecimento.

T
eses levantadas pela defesa:

i).
Preliminar de anulação da decisão de pronúncia pelo excesso de linguagem por parte do Juízo
a quo
, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

ii).
No mérito, pugnou pela impronúncia ou pela absolvição sumária do recorrente, alegando ausência de indícios de autoria e não comprovação do animus necandi.

I.

Quanto a alegação da existência de excesso de linguagem, por parte do Juízo de 1º grau:

Inicialmente, rejeito a prelimitar.

Ademais, não procede a alegação da defesa quanto a existência de excesso de linguagem, por parte do Juízo
a quo
. Este, apenas afirma existir prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria. Ele não emitiu qualquer juízo de certeza. Se verificarmos o conteúdo da linguagem, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos em fase instrutória, sem manifestar certeza sobre a imputação. Com efeito, o pleito não merece prosperar.

Nessa linha, é o entendimento do E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade.
2. Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” ( HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 203626 CE 0056320-49.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021) (grifei)

Ex-positis
, em face das razões já expostas e, após análise dos autos, pode-se verificar a ausência de excesso de linguagem, posto que não houve por parte do juiz, manifestação peremptória acerca dos fatos.

ii)
A impronúncia ou absolvição sumária do recorrente.

O Magistrado de piso, pronunciou o réu baseando-se somente nas provas obtidas em fase inquisitorial. Porquanto,
o
artigo
413
do
CPP
, exige a suficiência dos indícios. Ao contrário disto, quando indicar que, as provas são insuficientes, impõe-se a decisão de impronúncia.

Pois bem, vênia ao juízo pronunciante, do cotejo da prova, não identifico elementos suficientes a indicar a autoria do recorrente na empreitada delitiva, do que exsurge a necessidade de impronúncia do réu e não de absolvição sumária.

Permissa Vênia
,
vamos primeiramente ratificar o que é,
crime
.

Pois bem, formalmente falando, crime, é toda conduta (ação ou omissão) vedada por lei e que é sujeita a uma pena e, materialmente é uma conduta (ação ou omissão), que desrespeita valores da sociedade proibida por lei sendo sujeita à uma pena.

Então, sendo a culpabilidade um elemento estrutural do crime e um pressuposto da pena, seria ela então,
um vínculo subjetivo do agente para com o fato, que, é verificado como dolo ou culpa
. Logo, isso significa, que
só existirá responsabilidade penal, se o agente agir com dolo ou culpa.
Porquanto, para afirmar que alguém é culpado de algum crime, é necessário que exista uma base fática capaz de alicerçar a declaração de culpa. O que não acontece no caso
a quo.

Em análise detida, e, ao contrário do que sustenta o Juízo de 1º grau, o que se vê no caso em tela, é que o órgão Ministerial, não conseguiu reunir elementos mínimos, que pudessem demonstrar nesta fase a materialidade, a materialidade e autoria do crime imputado ao acusado.

Ratifico tal argumento, citando os seguintes pontos:

1º.
Constam anexados nos autos,
apenas
os depoimentos de testemunhas, prestados em fase inquisitorial. Vejamos:
Antônio Sebastião Filho
(tio da vítima que foi quem fez o B.O);
Maria Lopecina Soares Dos Reis
(esposa da vítima),
Michelli Soares dos Reis
(cunhada da vítima),
José Junior dos Santos Rodrigues
(vítima de Rômulo),
Antonia Creuza Sandin Mendes
(sogra do réu),
Célio Nazareno de Souza Pinto
(investigador da polícia civil) e

Nilson Jose de Souza Ramos
(investigador da polícia civil e chefe de operações – na época em que os fatos foram apurados); Todas as testemunhas, narram os fatos de forma diferente, apresentando contradições e, nos seus depoimentos prestados em Juízo, os investigadores Nilson José de Souza Ramos e Célio Nazareno, disseram não lembrar do caso, o investigador Nilson, disse não recordar de ter averiguado de forma incisa qual teria sido o motivo do crime e afirmaram não recordar do acusado. (ID. 113114250, 113114251, 113114252, 113114253) e (MÍDIA, ID. 11314225)

2º.
As testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, Antônio Sebastião Filho (tio da vítima), Maria Lopecina Soares Dos Reis (esposa da vítima), Michelli Soares dos Reis (cunhada da vítima), José Junior dos Santos Rodrigues (vítima de Rômulo), Antonia Creuza Sandin Mendes (sogra do réu),
deixaram de prestar declarações na esfera judicial
.

3º.
Não foram juntados aos autos, certidão de óbito da vítima, laudos periciais (mesmo estes tendo sido solicitados via ofício), a arma do crime. Ressalto que a certidão de óbito constante nos autos é de

Francilei Freitas da Silva
. (ID. 113114286).

Nesta linha, é o entendimento do Supremo:

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019). 2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1456278 RS 2014/0121880-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Demais disso, convém salientar, que para apreciação

do

mérito, etapa de fundamentação, o primeiro elemento a ser examinado é a materialidade, devendo o juiz analisar se existem de fato, provas quanto à prática do fato, ou melhor, de sua existência. No caso em testilha, sumariando da não comprovação da materialidade e autoria do crime, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a impronúncia do réu, estará calcada na ausência de provas, nos moldes do art. 386, II do CPP.

Por conseguinte, o que se constata
in casu,
é a falta do registro de comprovações suficientes e convincentes advindas do
MM
, testificando a real participação do réu no crime, como o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima RÔMULO GLADISON SOUSA DA SILVA.

Insta também salientar, que em uma decisão de impronúncia, não existe condenação nem tão pouco absolvição do réu. O que impera, é que a acusação não foi capaz de elencar elementos mínimos suficientes e autorizadores do julgamento pelo júri.

O que acontece no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos o entendimento jurisprudencial, no que tange Constitucionalidade da Sentença de Impronúncia:

“A sentença de impronúncia não fere o princípio da presunção de inocência, pois com ela o processo é extinto sem julgamento do mérito, visando justamente resguardar a condição de inocente do acusado, em face da inexistência de provas convincentes que pudessem obrigá-lo a se submeter ao Tribunal do Juri. E, enquanto não houver sentença penal condenatória transitada em julgado contra si, o acusado permanecerá sendo considerado inocente, e isso é uma garantia oriunda do Estado Democrático de Direito. Assim, inexistindo a inconstitucionalidade arguida, não há que se falar em absolvição sumária, até porque, a absolvição sumária só é aplicada nos casos de exclusão do crime ou isenção de pena, conforme dispõe o art. 411 do CPP, o que não é o caso dos autos.” (TJPA – SER Nº 200430039636 – Rel. Raimundo Holanda Reis, j. 03.03.2010).

Como se bem observa através da jurisprudência da Egrégia,
quando se determina a impronúncia o réu, não estamos dizendo que este é inocente, mas que, por ora, não há indícios suficientes para a questão ser debatida pelo Júri, sendo assim, a decisão pela impronúncia do acusado não analisa o mérito da causa.

Data máxima vênia
,
no caso
sub
judice, no lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valoração a relatos obtidos somente na fase preliminar, por testemunhas que não estavam presentes no dia e na hora do fato, os quais, não foram submetidos ao contraditório em juízo, estas provas não podem ser consideradas elementos com força probatória.

Sem dúvidas, vale gizar que é inegável que uma declaração de alguém que não presenciou os fatos, mas somente ouviu o relato de outra pessoa, não tem mais força probatória, do que os das testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo.

Neste sentido, é indubitável dizer que não há nos autos, elementos suficientes, que demonstrem que houve a participação de ADRIANO neste delito.

Finalmente, por todo exposto e, forte nessas razões,
CONHEÇO
do recurso
e,

nessa extensão
,
concedo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas no que se refere ao pleito pela
IMPRONÚNCIA
do réu
ADRIANO SANCHES LOPES,
pelas razões acima pormenorizadas.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023